Tribunal: TJES
Processo: 0007946-16.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007946-16.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007946-16.2019.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA REDE. CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela seguradora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.200,00, com correção monetária e juros, em razão de danos elétricos causados a elevador de condomínio segurado, supostamente em virtude de oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da seguradora sub-rogada para ajuizar a ação regressiva; (ii) definir se houve responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos reclamados; (iii) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-roga-se nos direitos deste, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

4. A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de seus serviços, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

5. A relação de consumo entre o condomínio e a concessionária legitima a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da seguradora quanto às condições da rede elétrica.

6. A Apelada instruiu a inicial com apólice de seguro, laudo técnico independente atestando sobrecarga elétrica, relatório de regulação do sinistro e comprovante de pagamento da indenização, demonstrando de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito.

7. A Apelante limitou-se a apresentar registros internos indicando ausência de interrupção no fornecimento, sem comprovar a inexistência de oscilações ou picos de tensão, tampouco apresentou provas periciais para afastar o laudo produzido.

8. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de dispensar o esgotamento da via administrativa prevista em resoluções da ANEEL para o ajuizamento de ações judiciais indenizatórias.

9. Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que indeniza seu segurado por dano decorrente de oscilação na rede elétrica está legitimada a ajuizar ação regressiva contra a concessionária de energia.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilações na rede, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

3. A inversão do ônus da prova se impõe em favor do consumidor quando presente verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica para demonstrar falha na prestação do serviço.

4. Laudo técnico e demais documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha, sob pena de reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CC, arts. 786, 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Ap. Cív. 024190084855, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12/07/2022; TJES, Ap. Cív. 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 23/04/2023; TJES, Ap. Cív. 5003779-78.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 31/07/2024; TJES, Ap. Cív. 021190004321, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 15/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (ID 15088872), proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) em favor da demandante, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) desde o evento danoso (01/08/2018) até a data de desembolso do montante (07/11/2018), a partir de quando deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária.

Em suas razões recursais (ID 15088873), a Apelante reitera, em síntese, as teses de defesa, arguindo que não há prova do nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pelo segurado da Apelada. Sustenta que as provas produzidas são unilaterais e que não há registro de intercorrências na rede elétrica na data do evento, pugnando pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID 15088877), pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Pois bem.

Pelo que se denota, a autora, em sua petição inicial, aduz que mantinha contrato de seguro com o “Recreio das Laranjeiras Condomínio Clube”, com cobertura para danos elétricos. Nesse contexto, narra que, em 01/08/2018, em razão de distúrbios na rede de energia elétrica administrada pela ré, equipamentos do segurado (elevador) foram danificados. Em virtude do sinistro, a seguradora indenizou o condomínio no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Assim, sub-rogada nos direitos de seu segurado, ajuizou a presente ação regressiva.

Devidamente citada, a concessionária ré apresentou contestação, na qual sustentou, em suma: (i) a ausência de documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, a prova do pagamento; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a ausência de nexo de causalidade, afirmando não haver registro de perturbações na rede na data do evento danoso; e (iv) a invalidade dos laudos técnicos por serem unilaterais e não seguirem o rito da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Depois de apresentada réplica, foi proferida a decisão saneadora, por meio da qual o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ausência de documentos, reconheceu a aplicabilidade do CDC à hipótese e inverteu o ônus da prova para atribuir à requerida o dever de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado do feito, enquanto a parte autora requereu a apresentação de relatórios pela ré ou o julgamento da lide.

Logo após, sobreveio a r. sentença de procedência, ora guerreada.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais suportados pela seguradora em decorrência de evento danoso que atingiu equipamentos de seu segurado.

A Apelante fundamenta seu pleito reformatório, essencialmente, na tese de ausência de nexo de causalidade, ao argumento de que as provas produzidas pela Apelada seriam unilaterais e insuficientes, e de que não haveria registro de perturbação na rede elétrica na data do evento.

Contudo, entendo que a r. sentença não merece reparos.

1. Da Sub-rogação da Seguradora e da Responsabilidade Civil Objetiva da Concessionária

De início, é imperativo assentar a plena legitimidade da seguradora para a propositura da presente ação regressiva. Uma vez paga a indenização securitária, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. Trata-se de disposição expressa do artigo 786 do Código Civil e matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal:

Súmula 188, STF:
"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

A Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, submete-se à teoria do risco administrativo, respondendo objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para a configuração de seu dever de indenizar, portanto, basta a comprovação da conduta (falha na prestação do serviço), do dano e do nexo de causalidade entre eles, prescindindo-se da perquirição de culpa.

2. Da Relação de Consumo e da Inversão do Ônus da Prova

A relação jurídica originária, estabelecida entre o condomínio segurado (destinatário final do serviço) e a concessionária Apelante, é inequivocamente de consumo. Ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a seguradora Apelada assume a mesma posição na relação jurídica, inclusive no que tange aos direitos processuais previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, correta a decisão saneadora do juízo
a quo
(ID 15088872) que, reconhecendo a verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica para produzir prova acerca da regularidade da rede elétrica, inverteu o ônus probatório, atribuindo à Apelante o dever de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço.

3. Da Análise do Conjunto Probatório e do Nexo de Causalidade

A Apelada instruiu sua petição inicial com robusto conjunto probatório, demonstrando os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o art. 373, I, do CPC. Constam nos autos:

(i) A
Apólice de Seguro
(fl. 37), que comprova a relação contratual e a cobertura para "Danos Elétricos";

(ii) O
Laudo Técnico
emitido pela empresa Vix Elevadores (fl. 40), que atesta de forma clara que a queima da placa eletrônica do elevador decorreu de "sobre carga elétrica";

(iii) O
Relatório de Regulação de Sinistro
(fls. 41-44), que detalha a vistoria e confirma a caracterização do evento como dano elétrico;

(iv) O
Comprovante de Pagamento
da indenização no valor de R$ 4.200,00, com autenticação bancária, demonstrando o efetivo prejuízo e a sub-rogação (fl. 45).

(v) A
Notificação Extrajudicial
enviada à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, pugnando pelo ressarcimento do valor pago pela seguradora (fls. 46/47).

A Apelante, por sua vez, busca infirmar o nexo causal com base em telas de seu sistema interno que apontam a ausência de
interrupção
no fornecimento de energia (fls. 79-v/80). Tal prova, contudo, é insuficiente para o fim pretendido.

Primeiro, porque danos em equipamentos eletrônicos sensíveis são frequentemente causados por picos de tensão, sobrecargas ou oscilações, eventos que não se confundem com a interrupção total do serviço. A prova da Apelante silencia quanto a esses fenômenos.

Segundo, por se tratar de prova produzida unilateralmente, cuja força probante é mitigada, notadamente quando confrontada com laudo técnico de terceiro. Nesse sentido:

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Terceiro, e mais importante, cabia à Apelante, por força da inversão do ônus probatório, demonstrar positivamente a regularidade e a qualidade da energia fornecida na data e hora do evento, o que não fez. Ao contrário, quando instada a especificar provas, a Apelante optou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, abdicando da oportunidade de produzir prova pericial ou outra que pudesse, de fato, infirmar o laudo apresentado pela Apelada. Tal conduta processual reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Além disso, registro que, na esteira da jurisprudência firmada por este Sodalício,
“[...] é desnecessária a utilização prévia do procedimento da Resolução nº 414/10 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021) para o ressarcimento judicial de danos causados pela apelante ao usuário de energia elétrica, mormente quando sopesados o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público”

TJES. 5022643-58.2021.8.08.0024, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data 23.4.2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos. 3. A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede. 4. Os prints apresentados não são capazes de infirmar as alegações autorais, optando a apelante pelo julgamento antecipado da lide. 5. Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas. 6.
As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
. 7. Apelação conhecida e não provida. (TJES. 5003779-78.2021.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FABIO BRASIL NERY. DATA 31/07/2024)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, sendo prescindível o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação, em homenagem ao direito constitucional de ação. Destarte, tendo a Apelada se desincumbido de seu ônus probatório com a apresentação de documentos suficientes, e quedando-se inerte a Apelante, deve ser mantido o decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial o laudo técnico produzido, demonstra de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo condomínio e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em atenção ao princípio da livre apreciação da prova, e diante da inércia probatória da Apelante, a conclusão que atribuiu à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
a responsabilidade civil, com a consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelada, mostra-se acertada e alinhada ao conjunto probatório.

Reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano
.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida
. 3.
Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora
, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4.
É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização em favor da seguradora.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2025 às 16:49:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58401129072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007946-16.2019.8.08.0048

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELA
DA
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação regressiva ajuizada por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido autoral.

Em seu voto de relatoria, o eminente o
Desembargador Raphael Americano
Câmara negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização em favor da seguradora.

Pois bem.

Após cotejar os argumentos expendidos, sem delongas, acompanho a conclusão do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.

Não se ignora que o posicionamento anteriormente adotado por este Sodalício se alinhava à tese de que a seguradora, ao assumir a posição do segurado, beneficiava-se das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária e a relação obrigacional que subsiste entre a seguradora e a parte que almeja acionar de forma regressiva.

A partir dessa nova compreensão, mostra-se evidente que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil se limita ao direito material, não se estendendo às prerrogativas processuais consumeristas.

Não obstante, relembro que, nos termos da Súmula 188 do STF, “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Sob tais premissas, conforme registrou o eminente Relator, as provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro; (ii) laudo técnico; (iii) aviso de sinistro; (iv) comprovante de pagamento; e (v) notificação extrajudicial.

Conforme consignado, “
a

a
pelante, por sua vez, busca infirmar o nexo causal com base em telas de seu sistema interno que apontam a ausência de interrupção no fornecimento de energia (fls. 79-v/80). Tal prova, contudo, é insuficiente para o fim pretendido
”.

Portanto, a seguradora recorrida demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede e insuficiência do laudo.

De conseguinte, despiciendas maiores considerações,
acompanho
o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.